Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019055-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 1.026 do CC, é autorizado, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019055-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

JOSIAS RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de JOSIAS RODRIGUES (proc. n. 0028799-59.2014.8.11.0041), indeferiu o pedido de "
penhora das cotas sociais da empresa J. RODRIGUES & SANTOS LTDA, CNPJ n° 19.599.080/0001-71
".

Em suas razões, aduz que “
o que de fato foi requerido foi a penhora de lucros na proporção das quotas que detém o Executado
”, visto ter tomado conhecimento que “
o Executado JOSIAS RODRIGUES é sócio da J. RODRIGUES & SANTOS LTDA, CNPJ nº 19.599.080/0001-71, que se trata de uma pousada com nome fantasia “Pousada Barão de Melgaço
”, da qual aufere lucros.

Afirma que “
todas as medidas para a satisfação do crédito já foram adotadas pelo credor, sendo que nenhuma se mostrou frutífera, vide especialmente ID 58636083 - fls. 27/28; ID 107171083 e ID 58636083. Dessa forma, por não restar alternativa de penhora, com fulcro no art. 1.026, do Código Civil, o deferimento da penhora do LUCRO que a parte executada aufere na referida sociedade empresária é medida que se impõe, pois essa é a única medida para garantir a satisfação do crédito perseguido
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a
penhora dos lucros que cabem ao Agravado correspondentes às respectivas quotas sociais junto à empresa J. RODRIGUES & SANTOS LTDA
, até o limite do débito exequendo.

Deferida em parte a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento deste recurso (Id. 226956671).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 227821669).

Manifestação do executado indicando falta de interesse em contrarrazoar o recurso – Id. 236052650.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de JOSIAS RODRIGUES (proc. n. 0028799-59.2014.8.11.0041), indeferiu o pedido de “
penhora das cotas sociais da empresa J. RODRIGUES & SANTOS LTDA, CNPJ nº 19.599.080/0001-71
”.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, a jurisprudência, em consonância com o disposto no art. 1.026 do CC, autoriza, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.
(N.U 1019883-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)
(destaquei)

E da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu penhora dos lucros da empresa em que o executado é sócio remanescente, determinando depósito nos autos juntamente com documentação comprobatória. Admissibilidade. A penhora de dividendos dos sócios está prevista no artigo 1.026 do Código Civil. Lucros e dividendos a serem distribuídos aos executados equivalem a dinheiro e, portanto, têm preferência na ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Penhora que atinge o patrimônio do sócio e não da pessoa jurídica. Além do mais, esta categoria de ganhos financeiros não se confunde com pró-labore. Executado não indicou qualquer bem penhorável, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 829, § 2º do CPC, a afastar tese de onerosidade excessiva. Admissível penhora dos lucros na forma determinada na origem. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2045376-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

E, na espécie, a insuficiência de outros bens do executado/Agravado restou demonstrada, mormente ao se considerar que o feito executivo vem tramitando desde 2014 sem êxito na localização de bens passíveis de penhora, a despeito da realização de consultas via Sisbajud, RenaJud e Infojud em nome do devedor.

Anota-se, ainda, intimado para apresentar de contrarrazões, o Agravado afirmou expressamente seu desinteresse em assim proceder, de modo que óbice algum há para o deferimento do pedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a penhora dos lucros que seriam distribuídos ao executado/Agravado pela empresa J. RODRIGUES & SANTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024